Tribunal: TJES
Processo: 5005373-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005373-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MANOEL CORREA LIMA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005373-66.2022.8.08.0030

RECTE.:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECD
O
.:
MANOEL CORREA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EM MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA
DE VEÍCULO
EM
SOLO DE VIA QUE CEDEU
.
DANO MATERIAL.
CAUSALIDADE. ATO DANOSO OMISSIVO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS DANOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5493211) e se encontra assistido de advogado desde a fase de conhecimento desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5493208), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5493206), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para;
a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES a pagar a parte autora MANOEL CORREA LIMA a quantia de R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais),
a título de danos materiais
, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de indenização de lucros cessantes e danos morais, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação de responsabilização civil por danos morais e materiais
, sob argumento que
o requerido possui responsabilidade objetiva no acidente sofrido pel
o
requerente, em que
o autor/recorrido
ajuizou a presente demanda
requerendo a condenação da municipalidade ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais pelas avarias em veículo seu veículo, assim como pelos lucros cessantes e dano moral.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
sustentando

preliminarmente
pela extinção do feito por complexidade da causa e ilegitimidade para configurar no poso passivo da demanda e no mérito alega
ausência
de comprovação de causalidade entre o ocorrido e os supostos danos pleiteados pelo autor, bem como que estes não foram devidamente atestados.

Em breve síntese, tem-se que
o demandante alega avarias em seu veículo porque o solo e a cobertura asfáltica de via pública cederam e que o réu possui responsabilidade no ressarcimento.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

R
ejeito a tese de
incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,
não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega
o
recorrente ausência de responsabilidade no
imbróglio sofrido pelo
autor/recorrid
o
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Nessa esteira, importa consignar,
primeiramente,
que a responsabilidade civil do município é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, §6º da CRFB, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Parágrafo 6 Artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 43 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto
, diante da ausência de comprovação de
sinalização adequada na via,

entende-se configurada a
responsabilidade
do
M
unicípio
recorrido
, pois
a Administraçã
o possui o dever de fiscalizar as
vias sob sua responsabilidade
, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do
recorrente
pelo evento danoso,
já que se houvesse manutenção e fiscalização adequada, o acidente não teria ocorrid
o, assim,
resta patente a omissão do
município
recorrente
pelos danos experimentados pela
parte
autora
l.

Recurso inominado – Ação de procedimento comum. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO NA VIA PÚBLICA – Autora que alega ter torcido o tornozelo ao pisar em buraco aberto pela SABESP junto à guia da calçada. Legitimidade passiva de ambos os réus, eis que a SABESP, concessionária de serviços públicos, teria realizado a obra e não fechado o buraco, e o Município de São Paulo, em tese, tinha o dever de fiscalização das obras em questão e de zelar pela
conservação e manutenção da via pública
. Responsabilidade subjetiva da Sabesp - Responsabilidade do Município por omissão – Responsabilidade igualmente subjetiva - Necessidade de prova do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade – Caso concreto – Prova dos autos que demonstra, apenas, que havia desníveis e buracos na via pública em frente ao estabelecimento da autora, decorrentes de obra da Sabesp – Inexistência, porém, de qualquer prova de que os fatos tenham se dado da forma como narrados na inicial – Ausência de provas de que a autora torceu o tornozelo em razão de uma queda ao pisar em falso em desnível e buraco na via pública – Nexo de causalidade não demonstrado e que não pode ser presumido em favor da autora – Ônus da prova que era da autora, que dele não se desincumbiu - Sentença de procedência reformada. Dá-se provimento aos recursos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015274-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney da Silva Braga; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sinistro envolvendo animal na via pública –
Responsabilidade objetiva do Município - Ausência de fiscalização – Falha no dever de zelar pela segurança do trânsito das vias públicas
– Nexo causal presente – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003340-22.2015.8.26.0482; Relator (a): José Wagner Parrão Molina; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

De outra quadra, em que pese as alegações recursais de ausência de comprovação dos efetivos danos pelo autor, entendo que este cumpriu com o ônus que lhe cabia, na forma do artigo 737, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo em que elenca ao caderno processual 02 (dois) orçamentos (Id. 5493195 e 5493196) de estabelecimentos diferentes com valores condizentes a média de mercado que o Juízo Sentenciante, de forma acertada, acolheu o de menor valor.

Por fim, não prospera também a alegação recursal de ausência de comprovação pelo recorrido da causalidade (nexo causal) entre o acidente e os alegados danos, pois, em observação ao Id. 5493194, se observa fotos do acidente e que os orçamentos apresentados indicam danificação de peças em local afetado,
bem como estes possuem data próxima a ocorrência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/201.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)